Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-45.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800778-45.2023.8.14.0072

APELANTE: ALFREDO PINTO DE MATOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA, SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800778-45.2023.8.14.0072

COMARCA DE ORIGEM: MEDICILÂNDIA

APELANTE: ALFREDO PINTO DE MATOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/PA 27.136-A

APELADO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO: NAARA FRANCIELLE DE LIMA - OAB/MG 166.006

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABIVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com pedido de restituição em dobro e compensação por danos morais, em razão de desconto indevido de R$ 76,00 realizado na conta bancária do autor pela SEGURADORA SECON. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se o desconto realizado na conta bancária do autor é legítimo;

(ii) determinar se há comprovação de dano moral decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Seguradora ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade do desconto, uma vez que o contrato apresentado é datado de 18/06/2021 e não guarda relação com a cobrança realizada em janeiro de 2023. A ausência de comprovação do vínculo contratual caracteriza falha na prestação de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a restituição em dobro do valor indevidamente descontado.

4. Não ficou demonstrada nos autos a ocorrência de dano moral, visto que o desconto foi pontual, sem comprovação de reclamação administrativa, nem evidências de que a situação ultrapassou o limite do mero aborrecimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o dano moral in re ipsa em casos de simples cobrança indevida, salvo circunstâncias excepcionais, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de comprovação do vínculo contratual legitima a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente."

2. "A simples cobrança indevida, sem elementos que indiquem violação grave a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO EDSON PEREIRA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 22233262) proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Medicilândia, que
julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “SEGURADORA SECON”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL, em decorrência da cobrança/desconto realizado em sua conta bancária onde recebe seus benefícios previdenciários do INSS, em janeiro de 2023, sob a denominação de “SEGURADORA SECON” no valor de R$ 76,00, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 10.000,00, além da devolução em dobro (R$ 152,00).

Em sentença de id. 22233259, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial

Irresignada, a parte autora interpôs recurso se apelação no id. 22233263, onde em apertada síntese alega que o Apelado não juntou nenhum documento capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, buscando a declaração de nulidade do contrato de contração do seguro reclamado, além da condenação da requerida em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 e, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões ofertadas no id. 22233318, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra uma única cobrança/desconto no valor de R$ 76,00 sob a denominação “SEGURADORA SECON”, que foi descontado diretamente da sua conta bancária, na data de 02 de janeiro de 2023.

Em detida análise dos autos, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do desconto, já que, apresentou um contrato datado de 18/06/2021, enquanto, que o desconto somente foi realizado em janeiro de 2023, o que demonstra não se tratar do mesmo serviço de seguro.

Neste sentido caberia a Seguradora colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado da conta bancária do requerente.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, entendo que não restou comprovado o Dano Moral, tendo em vista que houve apenas um desconto nos rendimentos da parte autora, sem que houvesse a demonstração de alguma reclamação ou solicitação de cancelamento junto a Empresa demandada.

Destaco que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço.

No caso em tela, não é possível se extrair do caso em análise situação fática peculiar que demonstre que a cobrança indevida realizada pela Seguradora demandada tenha ultrapassado a seara dos dissabores cotidianos, não sendo suficiente a alegação do Apelante que o dano é presumido.

Não se desconsidera o inconveniente decorrente das cobranças ilegítimas. Todavia, essa simples falha na prestação de serviço não extrapola o mero aborrecimento da parte, sendo essencial que se identifique, incontestavelmente, a violação do direito subjetivo, o que não é o caso dos autos, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para fins de reformar a sentença guerreada, declarando-se inexistente a relação jurídica referente ao Seguro reclamado, devendo o desconto efetivado nos vencimentos da parte autora ser restituído em dobro, na importância de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença referente aos presentes autos.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, que agora, deverão recair exclusivamente sobre a Seguradora Demandada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025